Tribunal: TJMT
Processo: 1020848-11.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020848-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINOGRAOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 43.636.725/0001-83 (APELANTE), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ISOLADA POR INFRAÇÃO FORMAL. ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS SEM CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa autuada com base na escrituração de documentos fiscais considerados inidôneos, impugnando sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos juntados pela impetrante são suficientes para afastar, sem dilação probatória, a presunção de legitimidade do auto de infração que imputou à empresa a escrituração de notas fiscais sem circulação real de mercadorias.
3. Examina-se ainda se seria cabível, na via estreita do mandado de segurança, o controle da razoabilidade ou proporcionalidade da multa isolada aplicada pela autoridade fazendária estadual.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de prova pré-constituída para a impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o da L. no 12.016/2009, sendo incabível a produção de provas típicas da instrução probatória.
5. Os documentos apresentados pela impetrante — notas fiscais eletrônicas, contrato e comprovantes bancários — não afastam, por si sós, a presunção de legitimidade do auto de infração, pois há apontamento de inconsistências relevantes no relatório fiscal, como ausência de comprovação da circulação física das mercadorias e pagamentos realizados a terceiros estranhos à operação.
6. A análise da eventual desproporcionalidade da multa de 30% aplicada com base no art. 47-E, IV, “u”, da L. no 7.098/1998 depende da verificação de aspectos fáticos que também demandariam dilação probatória, inviável em sede mandamental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Teor da tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança para afastar penalidade por infração fiscal exige prova pré-constituída capaz de desconstituir a presunção de legitimidade do auto de infração. 2. A aferição da razoabilidade ou proporcionalidade de multa tributária demanda análise fática não compatível com a via mandamental.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; L. no 12.016/2009, art. 1o; L. no 7.098/1998, art. 47-E, IV, “u”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 1047444-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.2.2024, DJE 8.3.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SINOGRÃOS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de
inadequação da via eleita
, por entender que a matéria discutida em mandado de segurança exige dilação probatória, notadamente quanto à efetiva ocorrência das operações comerciais e à validade dos documentos fiscais apresentados.

Aduz a apelante que a documentação apresentada, como notas fiscais, comprovantes bancários e contratos firmados, comprova a efetividade das operações comerciais questionadas pela fiscalização, tendo, inclusive, tais documentos sido analisados pelo próprio Fisco, que produziu relatório fiscal circunstanciado com base neles.

Assevera que a autuação fiscal objeto da impetração foi emitida sob a alegação de inexistência das operações mercantis com a empresa PAGRAN, mas que, após apresentação da documentação solicitada, o próprio Fisco reconheceu a compatibilidade entre os dados das notas fiscais e os registros da SEFAZ/MT, bem como a existência de comprovantes de pagamento compatíveis com os contratos celebrados.

Argumenta que o mandado de segurança é cabível para controle de legalidade de ato administrativo, especialmente quando há prova documental suficiente, como no caso, em que se pretende a anulação de auto de infração tributária com base em elementos já existentes e devidamente acostados aos autos.

Sustenta que o direcionamento da fiscalização foi alterado no curso do procedimento, passando-se da suposta inexistência da operação para a alegação de vícios formais em documentos fiscais, o que caracteriza desvio de finalidade e ilegalidade no exercício do poder de polícia administrativa.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública defende o acerto da sentença de primeiro grau ao argumento de que as alegações da parte autora carecem de provas efetivas, sendo necessário o exame técnico dos documentos e a produção de outras provas, o que inviabilizaria o uso da via mandamental.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo, diante da ausência de comprovação do direito líquido e certo reivindicado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, SINOGRÃOS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. apela da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o mandado de segurança, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não restou comprovado, de plano, o alegado direito líquido e certo, sendo imprescindível dilação probatória.

Não assiste razão à apelante.

A insurgência decorre da lavratura do Auto de Infração n. 124581002972025140, pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, sob a justificativa de que teriam sido emitidos documentos fiscais sem a correspondente circulação de mercadorias, configurando operação fictícia.

A Secretaria de Estado de Fazenda realizou auditoria fiscal com base na Ordem de Serviço Fiscal no 3.717.324-4, decorrente da OSF no 3.433.523-8, direcionada a verificar a regularidade das operações comerciais entre a empresa PAGRAN AGRONEGÓCIOS LTDA (remetente) e a impetrante (destinatária), no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

A impetrante foi autuada por infração consistente na escrituração de documentos fiscais que não correspondiam à efetiva entrada de mercadorias ou prestação de serviços, conduta tipificada no código 46.21.1 da legislação tributária estadual, com fundamento no art. 47-E, inciso IV, alínea “u”, da Lei no 7.098/1998.

O auto de infração foi lavrado com exigência de penalidade no montante de R$ 1.115.505,94, correspondente a 30% do valor das operações constantes nos documentos considerados inidôneos (base de cálculo de R$ 3.718.353,14), acrescido de encargos legais, totalizando R$ 1.494.889,51. Ressalte-se que não houve lançamento de tributo principal (ICMS), tratando-se, portanto, de multa isolada por obrigação acessória.

A impetrante instruiu a petição inicial com notas fiscais eletrônicas, contrato de compra e venda e comprovantes bancários, os quais, em tese, poderiam ser indicativos da efetividade das operações comerciais declaradas. No entanto, tais documentos, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar de forma inequívoca a ocorrência material das transações e a regularidade das operações impugnadas.

Como reforço à ausência de direito líquido e certo, o relatório fiscal elaborado na via administrativa aponta a existência de inconsistências relevantes, como a falta de comprovação da circulação física das mercadorias e a realização dos pagamentos a terceiros alheios à relação contratual formalizada, circunstâncias que fragilizam a pretensão e evidenciam a necessidade de dilação probatória para o esclarecimento dos fatos.

Trata-se, pois, de situação em que não se nega a existência de documentos, mas sim que estes não têm aptidão, em sede mandamental, para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, razão pela qual se revela inviável o processamento da demanda pela via do mandado de segurança.

Como se sabe, a ação mandamental destina-se exclusivamente à proteção de direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída, inexistindo margem para instrução processual (art. 1o da Lei no 12.016/2009).

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJMT, ApCiv 1047444-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/02/2024, DJE 08/03/2024)

No tocante à multa aplicada, verifica-se que a penalidade de 30% do valor da operação foi imposta com base no art. 47-E, inciso IV, alínea “u”, da Lei Estadual no 7.098/1998, com redação dada pela Lei no 12.358/2023, a qual prevê sanção específica para a infração de escrituração de documento fiscal inidôneo, sem correspondência com operação real.

Trata-se, portanto, de penalidade cuja legalidade formal encontra amparo normativo, não havendo, em tese, ilegalidade na sua previsão abstrata ou na base de cálculo utilizada.

No entanto, quanto ao pedido subsidiário de redução da multa, formulado sob o fundamento de possível excesso ou desproporcionalidade da sanção, igualmente não é possível incursionar em sua análise nesta via.

Isso porque a apreciação da razoabilidade da penalidade imposta pressupõe a verificação de aspectos fáticos relevantes, como: i) a gravidade concreta da infração; ii) eventual dolo, fraude ou reincidência; iii) a existência de critérios legais objetivos de graduação; iv) e a adequação do percentual à conduta apurada, elementos que não podem ser analisados sem instrução probatória, motivo pelo qual o pedido não comporta conhecimento no âmbito do mandado de segurança.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora admita o controle judicial das multas tributárias à luz dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, condiciona tal análise à existência de prova robusta quanto à natureza da infração e às circunstâncias do caso concreto, o que claramente não é possível realizar na presente via processual.

Desse modo, ainda que se reconheça a legalidade da penalidade aplicada conforme a legislação estadual vigente, a análise da sua eventual desproporcionalidade deverá, se for o caso, ser submetida ao Poder Judiciário por meio de ação própria, apta a comportar dilação probatória e ampla instrução dos fatos relevantes.

Diante disso, diante da ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação probatória para aferição da efetividade das operações e da regularidade do auto de infração, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025